Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-35.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DE REPARAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com

Ementa:
* AÇÃO DE REPARAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pela apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Decisão mantida em sede recursal. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*